Tribunal: STF
Processo: HC 70212
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
"HABEAS CORPUS". MENORIDADE DO RÉU. ALEGAÇÃO CONTRADITORIA.
          NA VIA DO "HABEAS CORPUS" NÃO HÁ COMO SE APRECIAR  PROVAS
CONTROVERTIDAS DA ALEGADA MENORIDADE DO PACIENTE AO TEMPO DO CRIME.
EM HAVENDO REGISTROS  ANTAGONICOS  QUANTO  A  DATA  DE NASCIMENTO, A
EXATIDAO SÓ PODERA SER APURADA EM PROCEDIMENTOS PROPRIOS.
          ORDEM DENEGADA.